Tribunal: STF
Processo: RE 136154
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-27
Data de publicação: 1992-08-27

Ementa:
EMENTA:   -  CONSTITUCIONAL.   PROCESSUAL   CIVIL.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CAUSAS DE ALÇADA. Lei n. 6.825, de 1980. C.F., artigo
102, III.
          I.  - No  sistema  anterior a  CF/88,  o S.T.F.  decidia no
sentido  de que, versando  a causa  matéria constitucional, não seria
observada  a alçada, por  isso que a  CF/67 estabelecia que o recurso
extraordinário  era  cabivel de  decisão  de tribunal.  Assim,  se se
tratasse  de  matéria  constitucional  e  fosse  observada  a alçada,
haveria  a  interceptação  do  recurso  extraordinário, impedindo-se,
dessa   forma,  a   ocorrencia   do  contencioso   constitucional  da
competência do S.T.F..
          II. - No sistema da CF/88 a situação e diferente, dado que,
no  dispositivo que cuida do  recurso extraordinário  CF, art. 102,
III   estabelece-se, apenas, que compete ao S.T.F. julgar, mediante
recurso  extraordinário,  as  causas  decididas  em  única  ou última
instância. Não se exige, pois, que a decisão seja  de tribunal.
          III.  - Comparação  entre  o art.  102,  III, que  cuida do
recurso  extraordinário, e  do art.  105, III,  que trata  do recurso
especial.
          IV.  - Cabimento  do recurso  extraordinário de  decisão de
Juízo  de 1. grau,  desde que  a decisão não  esteja sujeita a nenhum
recurso ordinário.
          V.  - O R.E., no caso, não e de ser conhecido, por isso que
não  foi interposto, a  tempo e modo,  o recurso ordinário cabivel da
decisão do Juiz de 1. grau.
          VI. - R.E. não conhecido.::